Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-74.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012480-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO MACHADO PEREIRA - CPF: 846.254.651-68 (APELADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (APELANTE), ISABEL CRISTINA BRITO - CPF: 693.494.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. POSSIBILI
DADE DE NOVA
EXECUÇÃO
PARA COBRANÇA DE VALORES PENDENTES
. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC.
INCIDÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu a legitimidade ativa do exequente, afastou alegações de preclusão e de excesso de execução, autorizou o levantamento parcial de valores depositados e aplicou multa e honorários nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o exequente possui legitimidade ativa para promover o Cumprimento de Sentença
,
estabelecer se é admissível nova execução quando houve anterior cumprimento parcial da sentença
,
apurar a ocorrência de excesso de execução e verificar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do exequente decorre diretamente do título judicial, que o reconheceu como parte vencedora, sendo vedada a rediscussão da titularidade do direito sob pena de afronta à coisa julgada material (CPC,
arts
. 502 e 507).

O cumprimento de sentença anterior teve por objeto apenas os danos morais, sendo legítima a nova execução para satisfação do valor remanescente referente aos danos materiais, pois se
tratam
de parcelas autônomas, admitindo-se a execução fracionada.

A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, tampouco do valor que a parte entende devido, em desrespeito ao art. 525, §§4º e 5º, do CPC, ônus que cabia ao executado.

A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC incidem quando o depósito judicial é realizado unicamente para garantia do juízo, e não como pagamento voluntário da obrigação, hipótese verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A parte vencedora na ação de conhecimento possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença, sendo vedada a rediscussão da titularidade do direito reconhecido em título judicial.

É admissível a execução fracionada de parcelas autônomas do crédito reconhecido judicialmente, ainda que já tenha havido cumprimento parcial da sentença.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme o art. 525, §§4º e 5º, do CPC.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC são devidos quando o depósito
judicial é feito apenas para garantir o juízo, e não como pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502, 507, 523, §1º, 525, §§4º e 5º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Restituição de Parcelas e Indenização por Danos Morais, que rejeitou
a

I
mpugnação apresentada pela instituição financeira e autorizou o levantamento de valores em favor do exequente.

A
apelante sustenta a ilegitimidade ativa do
apelad
o para figurar no polo ativo da
E
xecução, sob o argumento de inexistência de vínculo jurídico direto entre as partes. Afirma que a cota de consórcio discutida nos autos permanece registrada em nome de terceira pessoa e que não houve conclusão do procedimento de cessão, por inércia do próprio
exequente
, o que afasta qualquer titularidade sobre o crédito executado.

Alega violação às normas do Código de Processo Civil que autorizam a arguição de ilegitimidade em sede de
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, pugnando pelo reconhecimento da i
nviabil
idade de o
apela
do pleitear direitos vinculados a contrato celebrado por terceiro.

D
efende a impossibilidade de nova
E
xecução,
sob
o fundamento de que já houve cumprimento anterior da obrigação, com extinção do feito executivo e levantamento de valores, o que caracteriza preclusão e veda a cobrança de quantias remanescentes que poderiam ter sido exigidas na oportunidade anterior.

Por fim,
apo
nta a ocorrência de excesso de execução, afirmando que o montante depositado para garantia do juízo, no valor de R$40.945,67, supera
a quantia
devid
a
, razão pela qual requer o reconhecimento integral do excesso e a consequente reforma da
decisão recorrida
, com o acolhimento da
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença
.

Em contrarrazões, o apelado
argui
que a legitimidade ativa
encontra-se
definitivamente reconhecida na fase de conhecimento, com formação de título executivo judicial em seu favor,
de modo que a rediscussão dessa matéria na fase executiva afronta a coisa julgada e a preclusão consumativa.
D
estaca que o
C
umprimento de
S
entença deve observar estritamente os limites do título judicial, sendo inviável reabrir debate acerca da titularidade do direito já reconhecido por decisão transitada em julgado.

Ressalta que a apresentação de
nova
E
xecução
é pertinente
, esclarece que o
C
umprimento anterior se restringiu à parcela do crédito referente aos danos morais, ao passo que a presente
E
xecução tem por objeto valores distintos, relacionados aos danos materiais, os quais permaneciam pendentes de satisfação.

Explica
, assim, tratar-se de
E
xecuções autônomas, ambas amparadas pelo mesmo título, sem qualquer
impedimento
legal ao prosseguimento da cobrança do saldo remanescente.

No tocante ao excesso de execução, o apelado
consign
a que a
I
mpugnação apresentada pel
a apelante
é genérica, desprovida de demonstrativo discriminado e de indicação precisa do valor que reputa correto, em afronta ao disposto no artigo 525, §§4º e 5º, do CPC.

Ressalta que o valor efetivamente executado corresponde ao crédito apurado conforme os critérios definidos na sentença, enquanto o depósito superior realizado pela instituição financeira teve finalidade exclusiva de garantia do juízo. Acrescenta que tal depósito não configura pagamento voluntário e, por essa razão, não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC.

R
equer o não provimento do
R
ecurso, com a preservação da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à multa e aos honorários fixados, por refletir correta aplicação da lei e respeito à coisa julgada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Consta dos autos que o ape
la
do figurou como parte vencedora na
A
ção de conhecimento, da qual resultou condenação solidária dos réus à restituição das parcelas pagas no contrato de consórcio e ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, a legitimidade para promover o
C
umprimento de
S
entença decorre diretamente do título judicial, não sendo admissível rediscutir a titularidade do direito reconhecido, sob pena de afronta à coisa julgada material e à preclusão consumativa, nos termos dos art
igo
s 502 e 507 do CPC.

A
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença não se presta à reabertura de debate sobre matéria já decidida, limitando-se às hipóteses estritas previstas no art
igo
525 do mesmo diploma legal
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A sentença ora recorrida rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu a legitimidade ativa do exequente, afastou as alegações de preclusão e de excesso de execução e determinou o levantamento parcial dos valores depositados, com aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1º, do CPC.

No tocante à
tese de impossibilidade de nova
E
xecução em razão de anterior extinção do
C
umprimento de
S
entença,
verifica-se que
o
C
umprimento anterior teve por objeto apenas parcela do crédito, relativa à condenação por danos morais, ao passo que o
presente incidente busca a satisfação de valores remanescentes referentes aos danos materiais reconhecidos no título executivo.

Trata-se, portanto, de parcelas autônomas, o que autoriza a
E
xecução fracionada, inexistindo qualquer preclusão do direito do credor de promover a satisfação integral do crédito judicialmente reconhecido.

Admitir
o argumento da apelante
significaria esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional e impedir o cumprimento completo da sentença transitada em julgado, solução incompatível com o sistema processual vigente
.

No tocante ao alegado excesso de execução,
a

I
mpugnação apresentada pel
a
apelante limitou-se a afirmações genéricas, sem a indicação do valor que entend
e
correto e sem a
exibi
ção de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em manifesta inobservância ao disposto no art
igo
525, §§4º e 5º, do CPC.
E
competia ao executado demonstrar de forma objetiva o suposto excesso, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim,
na hipótese incide
a multa e os honorários previstos no art
igo
523, § 1º, do CPC
, pois

o
depósito realizado pel
a
apelante não teve natureza de pagamento voluntário, mas apenas de garantia do juízo, com o objetivo de viabilizar a apresentação de
I
mpugnação.

Pel
o exposto,
n
ego
provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026